Tribunal: TJMT
Processo: 1011512-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011512-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
AGRAVADO: LEONIDAS ALVES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública no 1000886-31.2021.8.11.0012, deferiu a antecipação tutela, para que o ente municipal procedesse a internação compulsória.
Recorre o Agravante defendendo que o Estado de Mato Grosso deve ser chamado ao feito, para integrar o polo passivo da demanda.
Ressalta ainda, que “para que seja possível a internação, alguns requisitos que a lei de reforma psiquiátrica traz devem ser observados, o primeiro destes requisitos está explícito no art. 6o, caput, da lei retromencionada, que só permite a internação psiquiátrica mediante laudo médico.”
Ao final, requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Da análise dos autos, em sede de cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que o Município de Nova Xavantina, foi condenado proceder a internação compulsória do paciente.
Denota-se, que há um risco de grave dano de difícil reparação, pois como sabido, se trata de tratamento de alto custo, ultrapassando o orçamento do ente público Municipal.
O Tema 793/STF, leciona que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.”
Além disso, o Enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, orienta que:
Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
Todavia, no caso em apreço, não há como direcionar, posto que o Estado de Mato Grosso, não figurou no polo passivo da demanda, desse modo eventual ressarcimento deverá ser obtido por meio de medida judicial competente.
Quanto ao pedido de chamamento ao processo, é vedada a sua apreciação, nesta seara recursal, porque, não foi objeto da decisão hostilizada, sob pena de supressão de instância.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o efeito pleiteado, até ulterior decisão final.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora